Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-26.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA ANTERIORMENTE DO GENITOR. MENOR DE 9 ANOS. CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL. ALEGAÇÃO DE INDÍCIOS DE ABUSOS PSICOLÓGICOS. RELACIONAMENTO CONTURBADO ENTRE FILHA E MADRASTA. FALTA DE AFETO E CONFIANÇA DA CRIANÇA COM A MADRASTA. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DO MENOR. BOM RELACIONAMENTO ENTRE FILHA E PAI. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ESTUDO TÉCNICO PSICOSSOCIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de modificação de guarda em favor da genitora. 1.1. Parecer do MP pelo improvimento do recurso. 1.2. Nas razões do apelo, a autora requer a cassação da sentença. Afirma que a sentença não permitiu a instrução probatória de oitiva da criança, bem como de produção de laudo da psicossocial. Aduz que o julgamento antecipado do mérito fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega imprescindível a necessidade de um parecer a ser elaborado pelo Serviço de Psicossocial Forense. Sustenta que as fotos anexadas à contestação foram de datas anteriores aos motivos constantes da inicial. Requer o retorno dos autos à vara de origem para instrução probatória com o estudo técnico necessário.
2. Do efeito suspensivo. 2.1. A regra geral é que toda apelação será recebida em seu efeito suspensivo, com exceção dos temas relacionados no § 1o,art. 1.012, do CPC. 2.2. Todavia, pode a parte apelante requerer em sede recursal o referido efeito. 2.3. A necessidade de eventual pedido de efeito suspensivo em sede recursal, é no caso em que é deferida a tutela provisória antes da sentença, seja ela de procedência (que há a confirmação da tutela provisória deferida, seja pela improcedência (razão em que se revoga a tutela provisória). Ou, nos casos em que a tutela provisória é concedida na própria sentença, hipóteses em que a apelação será recebida sem efeito suspensivo, a ensejar pedido de suspensão dos efeitos em sede recursal. 2.4. Inteligência do artigo 1.012,§1o, inciso V do CPC. 2.5. No caso dos autos, não foi deferida a tutela provisória pelo magistrado de piso. Assim, em face do recurso de apelação interposto, o presente caso já possui efeito suspensivo ope legis.
3. Na contestação, de acordo com as provas juntadas, a priori, há demonstração de relação harmoniosa entre a menor, seu pai e sua madrasta. 3.1. Já na petição inicial, de acordo com as provas juntadas pela genitora (diário da menor), há indícios de relação conflituosa com os familiares do genitor. 3.2. Em razão da divergência das provas, necessária a produção de prova pericial, especificamente laudo psicossocial, ao menos, para apurar a real necessidade de redução dos dias de visita ao genitor. 3.3. Observa-se que o melhor interesse da criança, ao menos momentaneamente, é o de ter sua vida cotidiana preservada, com o mínimo possível de modificações e intercorrências indesejáveis na rotina e nos hábitos consolidados, além de estabilidade emocional e psíquica para desenvolvimento equilibrado e coerente ao adentrar a fase adulta. 3.4. No presente caso, portanto, mostra-se necessária a realização de estudo do psicossocial com a finalidade de avaliar a situação retratada tanto pelo pai quanto pela mãe e atestar a melhor forma de regulamentação das visitas, em virtude da litigiosidade constatada entre os genitores. 3.5. A jurisprudência entende que, para questões afetas à alteração de guarda ou modificação de regime de visitas, devem ser decididas com extremo zelo, porquanto envolve o melhor interesse do menor, sendo indispensável a produção de prova pericial com elaboração de laudo psicossocial: 3.6. Jurisprudência: “(...) 3. As questões afetas à alteração da guarda, ou da fixação do lar de referência, devem ser decididas com extrema acuidade, com o objetivo de atender ao melhor interesse da criança. Para essa finalidade, é indispensável atentar para os elementos de prova produzidos nos autos, com especial atenção ao exame psicossocial forense. (...)” (07061530320188070003, 3a Turma Cível, PJe: 22/1/2020) 3.7. Apesar de o laudo psicossocial não vincular o Juízo e, por conseguinte, mostre-se possível que o novo juízo sentenciante adote as mesmas conclusões da sentença vergastada após a realização do estudo, não se olvida que as conclusões elucidativas da equipe técnica deste e. Tribunal poderão influir no convencimento da magistrado e, em razão da importância que permeia a avaliação para casos desta estirpe, faz-se imperioso, por zelo, determinar sua produção, além de impedir eventual alegação de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3.8. Assim, necessário a cassação da sentença para determinar o retorno dos autos à vara de origem para abertura de instrução probatória com o objetivo de elaboração do laudo psicossocial acerca da questão, ouvindo-se, ainda, as partes e testemunhas, caso arroladas.
4. Apelo provido.